Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702354-22.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS, SHEILA GONCALVES DOS SANTOS, RECANTO GOSPEL COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52120546) interposta contra sentença (ID 52120544) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de FERNANDO ALVES DOS SANTOS, SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS, RECANTO GOSPEL COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA, julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 7.493,42 (sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 25.1.2023 (data da atualização do débito). Em virtude da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformados, apelam FERNANDO ALVES DOS SANTOS, SHEILA GONÇALVES DOS SANTOS e RECANTO GOSPEL COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA. Asseveram os recorrentes que não há demonstração pela autora de que as partes firmaram o negócio jurídico noticiado, sequer há nos autos a comprovação da relação jurídica por meio de contrato firmado pelas partes, apenas, proposta de seguro. Sustentam que a requerente, não demonstra o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Alegam que a juntada do contrato e da fatura com a entrega da apólice firmada, são documentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque o contrato, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas e a apólice, poderá ser objeto de cumprimento forçado da obrigação, por outra via. Contrarrazões apresentadas no ID 52120548 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e da supressão de instância. No mérito, a recorrida busca o desprovimento do recurso. Intimados, os recorrentes apresentam petição (ID 53322674), requerendo o regular processamento da peça de inconformismo. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos do édito impugnado, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria controvertida, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação, uma vez que os temas lá abordados são diversos da presente irresignação. O édito singular decretou que a parte ré não negou a existência do débito e nem alegou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Além disso, diante do incontroverso inadimplemento, a condenação ao pagamento do débito foi a conclusão adotada pelo ilustre Sentenciante. Por outro lado, os recorrentes inovam, abordando temas afetos à suposta ausência de comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes e de juntada de documentos tidos por indispensáveis e não comprovação dos fatos constitutivos do direito da requerente. Além disso, deixam de impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum. Verifica-se, portanto, que os réus não declinaram das razões para atacar o julgado em questão. Depura-se dos autos que a defesa dos apelantes foi apresentada pela Defensoria Pública, a qual se limitou a apontar a ilegitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda, além de apresentar proposta de acordo (ID 52120527). Ocorre que, consoante o art. 336 do CPC, é incumbência do réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. Ademais, instados a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 52120534), os recorrentes informaram o desinteresse na produção de outras provas (ID 52120542). Desse modo, a contestação deveria conter os fatos e razões aptos a importarem no desacolhimento da demanda inicial. Se os requeridos não fizeram na instância originária, impossível tangenciar o tema nesta instância revisora. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. (...) (Acórdão 1411194, 07045018320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PONTUAÇÃO PARA NOME DE TERCEIRO. interesse DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIA DISTRITAL. PARTES QUE NÃO FIGURARAM NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA ADUZIDA SOMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO.INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS. ENCARGOS DO AUTOMÓVEL OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO.INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL EM NOME DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial. Mas não está isenta de alegar toda a matéria de direito em sua contestação (art. 336, do CPC). Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 1369535, 07089572320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador